Tribunal: TJES
Processo: 0043691-08.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Contratuais
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043691-08.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. e outros

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. HOMOLOGAÇÃO. MANDATO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TRANSAÇÃO FIRMADA APÓS O ESTABELECIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS EX-ADVOGADOS. DIREITO À VERBA SUCUMBENCIAL A SER DEMANDADO EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS.

I
- A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente, no sentido de que “
Se o negócio jurídico da transação se encontra concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral. Válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ - REsp n. 889.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 29/11/2006, p. 195.).

II
- Na espécie, nota-se que as Partes, devidamente assistidas por seus respectivos Advogados, firmaram acordo para pôr fim a este litígio, motivo pelo qual, à míngua de eventual vício, a sua homologação revela-se impositiva, com a extinção do feito na forma do artigo 485, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, sendo as custas e honorários advocatícios na forma acordada.

III
- “
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 31/8/2023; EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/11/2021; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.355/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/4/2021.

IV
- Na linha do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
são os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. (...) Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. (...) Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.750.858/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 15/10/2019.).

V
- Na hipótese dos presentes autos, infere-se que a homologação do acordo não produz efeitos em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais que os ex-Advogados da parte Requerida, integrantes do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, alegam fazer jus.

VI
-
In casu,
além de a Sentença recorrida ter expressamente consignado que tais honorários deverão ser objeto de ação própria, o que não foi impugnado por nenhuma das partes e pelo referido Escritório, até porque não destoa da diretriz jurisprudencial anteriormente mencionada, certo é, de igual modo, que os Advogados do citado Escritório não participaram do acordo, cuja homologação não atinge aos seus interesses. Ademais, nota-se que tal acordo, ao menos no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais do aludido Escritório, dispôs única e tão somente que a Requerida VIBRA ENERGIA S/A se responsabiliza pelos custos de eventual direito à verba honorária do dito Escritório (item 1.4 do acordo). Logo, não houve nenhuma disposição quanto ao direito em si, e, mesmo se houvesse, não seria aplicável ao Escritório, o que corrobora a percepção de que não subsiste nenhum prejuízo de a sua postulação ser objeto de ação própria.

VII
- Diante da homologação do acordo firmado entre as partes, tem-se por inevitável pronunciar a prejudicialidade da análise das matérias vertidas nas Apelações Cíveis.

VIII
– ACORDO HOMOLOGADO, consoante firmado entre as Partes Litigantes, condenando-as no pagamento alusivo às custas processuais e os honorários advocatícios, na forma acordada, consequentemente, resta JULGADO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual direito relacionado à verba sucumbencial pelos Advogados do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, proporcionalmente à sua atuação neste feito, a ser objeto de Ação Judicial própria, julgando, outrossim, prejudicada a análise dos Recurso de Apelações Cíveis.

_______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar a transação e julgar prejudicada a análise dos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A)
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a
SENTENÇA
(fls. 399/411, integralizada à fl. 449), proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pela Primeira Recorrente em face da Última, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva,
in litteris:

“
Dispositivo

Diante do expendido,
julgo parcialmente procedente
o pleito autoral para condenar a demandada ao pagamento da multa contratual prevista no item 6.2 do instrumento contratual no valor de R$ 4.032.792,08 (quatro milhões trinta e dois mil setecentos e noventa e dois reais e oito centavos), devendo incidir os encargos convencionais referenciados no tópico anterior, que passam integrar esse dispositivo, além de multa moratória contratual no percentual de 2% (dois por cento) (cláusula nona —fl. 57).

Julgo improcedente
o pedido de pagamento das diferenças mensais de consumo mínimo, ao tempo que dou por meritoriamente resolvida a causa (CPC, art. 487, inc. l).

De acordo com a decisão de folhas 368/369-v., foi acolhida a prejudicial arguida e reconhecida a prescrição da pretensão autoral quanto à relativa aos valores devidos entre os meses de fevereiro a novembro de 2009.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, em proporções que reputo de metade (1/2) para a ré e metade (1/2) para a autora, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência (CPC, art. 86). Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho dos patronos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.

As custas processuais, devidamente atualizadas desde o arbitramento, são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

Registro, em atenção ao petitório de folhas 384/390, que os valores eventualmente devidos por
Petrobrás Distribuidora S.A.
em razão da atuação dos causídicos que compõe a sociedade de advogados Zadonade Cani Gama Advogados deverão ser postulados em ação própria pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma
(Aglnt nos EDcI no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.5.2020, DJe 25.5.2020).”

A
Recorrente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA defende, em resumo, que “
não pode ser admitido o contexto sentencial que fez ratear entre as partes, em igualdade de condições, honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, concluindo-se assim que diante de tudo o que foi deduzido no presente recurso os honorários sucumbenciais de direito da WHITE MARTINS devem incidir neste percentual sobre o valor da condenação de R$ 4.032.792,08, devidamente atualizado e acrescido da multa moratória de 2% e de juros de mora de 1% a.m.; e, se for o caso de não se considerar que a WHITE MARTINS sucumbiu em parte mínima de seu pedido, deve esta arcar com honorários sucumbenciais à PETROBRAS com base no proveito econômico havido por esta, da ordem de R$ 1.175.077,61, os quais também deverão ser arbitrados dentro dos limites de percentuais mínimo e máximo estipulados pelo § 2º, do art. 85 do CPC
”.

Pleiteia, por conseguinte, que este recurso seja conhecido e provido nos delineados termos.

Por sua vez, a VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A) sustenta, em síntese, que (
I
) “
a sentença vergastada foi proferida em manifesto cerceamento de defesa da ora apelante, tendo sido prolatada mediante ao indeferimento a juntada de documentos pleiteada pela VIBRA, não obstante tais documentos fossem imprescindíveis à correta resolução da lide
”; (
II
) “
a r. sentença apelada ainda merece reforma em razão da não aplicação do instituto da supressio e da teoria da imprevisibilidade, institutos que respaldavam a conduta da VIBRA ao longo da execução do contrato, sobretudo diante do desequilíbrio econômico-contratual que se instalou após a celebração do negócio entabulado pelas partes
” (
III
) “
restou plenamente demonstrada a abusividade da cláusula de galonagem mínima frente aos preços praticados no mercado de combustíveis, o que só reforça a necessidade de revisão contrato, que foi pleiteada pela VIBRA e jamais respondida pela apelada que, ao revés, quedou-se inerte, validando o comportamento adotado pela apelante, o que, de outro modo, também enseja a reforma da r. sentença apelada, eis que comprovada a boa-fé da VIBRA e, de outro lado, o venire contra factum proprium desobedecido pela White Martins
”; e (
IV
) “
subsidiariamente, considerando a monta condenatória milionária arbitrada na r. sentença apelada, roga-se pela sua redução equitativa, nos termos do artigo 413 do Código Civil, a ser corrigida pela Taxa Selic, bem como pela redução da monta honorária sucumbencial, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme disciplinado pelo art. 884 do Código Civil
”.

Postula, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso nos referidos moldes.

Contrarrazões às fls. 556/565 e às fls. 572/584, em que ambas as Recorridas pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Petição de VIBRA ENERGIA S/A (id. 4406752), na qual requer a juntada do ACORDO (id. 4406754) firmado por ambas as partes, rogando por sua
“a competente HOMOLOGAÇÃO do referido acordo, bem como a EXTINÇÃO do presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC”
.

Petição protocolizada pelo Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS (id. 4406755) – que representou a Recorrente VIBRA ENERGIA S/A no curso da demanda, vindo a ser substituído por outros Advogados pouco antes da prolação da Sentença re-corrida – manifestando no sentido de que “
com relação à homologação do acordo, devem ser suprimidas quaisquer tratativas sobre a transferência de obrigações dos honorários sucumbenciais devidos a Zandonade Cani Gama Advogados, pelos motivos acima expostos. É crível ainda estabelecer que, com a transação das partes quanto a matéria objeto de discussão nestes autos, com reconhecimento mútuo de culpa pelo ocorrido por ambas, e já tendo sido arbitrados os honorários nestes autos por sentença, entende-se pela PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE DO RECURSO INTERPOSTO, devendo, porquanto, ser reconhecido prejudicado o recurso e TRANSITADO EM JULGADO a questão concernente aos honorários, possibilitando, ao escritório peticionário, promover o regular cumprimento de sentença em face da WHITE MARTINS em autos próprios
” (id. 4406755, p. 03).

Idêntica manifestação reiterada por meio da Petição (id. 4484540) pelo mencionado Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS.

Despacho (id. 5507181), determinando a intimação das partes para que se manifestassem, no prazo de 05 (cinco) dias,
“a propósito do inteiro teor das Petições (id. 4406755 e id. 4484540) protocoladas pelo Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS”
.

Petição de VIBRA ENERGIA S/A (id. 5569610), aduzindo que (
I
) “
a oposição apresentada pelo referido escritório de advocacia é totalmente descabida e não merece acolhimento. Isso porque, em primeiro lugar, o próprio contrato firmado entre o referido escritório e a Vibra (doc. 01), no momento da contratação dos seus serviços, prevê, de forma expressa, que em hipótese alguma a negociação dos honorários de sucumbência podem inviabilizar acordos da BR
”; (
II
) “
os honorários sucumbenciais são uma verba autônoma do advogado, que pode ser discutida em uma ação judicial apartada, não havendo razões para obstar a homologação de acordos entre as partes, como tenta induzir o ex-patrono da Vibra Energia S.A
”. Deste modo, reitera “
a homologação do acordo acostado ao ID 4406752, devendo o ex-patrono da Vibra perseguir a sua verba sucumbencial autônoma, fixada em outras demandas que fazem parte do presente acordo, em autos apartados
”.

Certidão (id. 6012495), atestando que decorreu o prazo de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA sem qualquer manifestação acerca do Despacho (id. 5507181).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Além das partes litigantes, intime-se também da respectiva Sessão de Julgamento o Escritório
ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, por meio dos Advogados TIAGO LANNA DOBAL (OAB/ES 12.233 e OAB/RJ 206.714) e RICARDO TAVARES GUIMARÃES JÚNIOR (OAB/ES 18.471 e OAB/RJ 206.976).

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A)
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a
SENTENÇA
(fls. 399/411, integralizada à fl. 449), proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pela Primeira Recorrente em face da Última, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva,
in litteris:

“
Dispositivo

Diante do expendido,
julgo parcialmente procedente
o pleito autoral para condenar a demandada ao pagamento da multa contratual prevista no item 6.2 do instrumento contratual no valor de R$ 4.032.792,08 (quatro milhões trinta e dois mil setecentos e noventa e dois reais e oito centavos), devendo incidir os encargos convencionais referenciados no tópico anterior, que passam integrar esse dispositivo, além de multa moratória contratual no percentual de 2% (dois por cento) (cláusula nona —fl. 57).

Julgo improcedente
o pedido de pagamento das diferenças mensais de consumo mínimo, ao tempo que dou por meritoriamente resolvida a causa (CPC, art. 487, inc. l).

De acordo com a decisão de folhas 368/369-v., foi acolhida a prejudicial arguida e reconhecida a prescrição da pretensão autoral quanto à relativa aos valores devidos entre os meses de fevereiro a novembro de 2009.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, em proporções que reputo de metade (1/2) para a ré e metade (1/2) para a autora, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência (CPC, art. 86). Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho dos patronos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.

As custas processuais, devidamente atualizadas desde o arbitramento, são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

Registro, em atenção ao petitório de folhas 384/390, que os valores eventualmente devidos por
Petrobrás Distribuidora S.A.
em razão da atuação dos causídicos que compõe a sociedade de advogados Zadonade Cani Gama Advogados deverão ser postulados em ação própria pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma
(Aglnt nos EDcI no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.5.2020, DJe 25.5.2020).”

Com efeito, extrai-se dos autos que WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA propôs AÇÃO DE COBRANÇA em face de VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), alegando, em síntese, que a Requerida perpetrou inadimplemento ao Contrato de Fornecimento de Gás Natural Comprimido, eis que teria deixado de atingir os volumes mensais estabelecidos contratualmente. Deste modo, além da multa contratual e dos encargos moratórios entabulados no referido negócio jurídico, postula a condenação da Requerida das diferenças de consumo.

Ao pronunciar-se acerca dos pedidos iniciais, o Magistrado de Primeiro entendeu por acolhê-los, em parte, por meio da Sentença Recorrida, nos termos da sua parte dispositiva anteriormente transcrita.

Posteriormente à interposição de ambas as APELAÇÕES CÍVEIS,
a Requerida VIBRA ENERGIA S/A protocolou a Petição (id. 4406752), na qual requer a juntada do ACORDO (id. 4406754)
firmado por ambas as Partes, rogando por sua “
a competente
HOMOLOGAÇÃO
do referido acordo, bem como a
EXTINÇÃO do presente feito
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC
”.

A propósito da aludida postulação, o Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS (id. 4406755) – que representou a Requerida VIBRA ENERGIA S/A no curso da demanda, vindo a ser substituído por outros Advogados pouco antes da prolação da Sentença recorrida – manifestou-se, no sentido de que “
com relação à homologação do acordo, devem ser suprimidas quaisquer tratativas sobre a transferência de obrigações dos honorários sucumbenciais devidos a Zandonade Cani Gama Advogados, pelos motivos acima expostos. É crível ainda estabelecer que, com a transação das partes quanto a matéria objeto de discussão nestes autos, com reconhecimento mútuo de culpa pelo ocorrido por ambas, e já tendo sido arbitrados os honorários nestes autos por sentença, entende-se pela PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE DO RECURSO INTERPOSTO, devendo, porquanto, ser reconhecido prejudicado o recurso e TRANSITADO EM JULGADO a questão concernente aos honorários, possibilitando, ao escritório peticionário, promover o regular cumprimento de sentença em face da WHITE MARTINS em autos próprios
” (id. 4406755, p. 03).

Na sequência, esta Relatoria oportunizou às Partes a se manifestarem acerca da aludida irresignação do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS.

Neste passo, a Requerida VIBRA ENERGIA S/A, na Petição (id. 5569610), aduziu basicamente que (
I
) “
a oposição apresentada pelo referido escritório de advocacia é totalmente descabida e não merece acolhimento. Isso porque, em primeiro lugar, o próprio contrato firmado entre o referido escritório e a Vibra (doc. 01), no momento da contratação dos seus serviços, prevê, de forma expressa, que em hipótese alguma a negociação dos honorários de sucumbência podem inviabilizar acordos da BR
”; (
II
) “
os honorários sucumbenciais são uma verba autônoma do advogado, que pode ser discutida em uma ação judicial apartada, não havendo razões para obstar a homologação de acordos entre as partes, como tenta induzir o ex-patrono da Vibra Energia S.A
”. Deste modo, reitera “
a homologação do acordo acostado ao ID 4406752, devendo o ex-patrono da Vibra perseguir a sua verba sucumbencial autônoma, fixada em outras demandas que fazem parte do presente acordo, em autos apartados
”.

Diante do delineado cenário, cumpre considerar que a hipótese exige que se examine (
I
)
se o acordo noticiado entre as Partes deve ser homologado
; (
II
)
a questão alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS proporcionalmente à atuação de seus profissionais neste feito
; e (
III
)
se deve vir a ser reconhecida, ou não, a perda do objeto dos recursos em comento
.

No que concerne ao
acordo
(id. 4406754), cuja homologação se postula nestes autos, impede registrar que
a sua pactuação foi realizada nos seguintes termos pelas partes litigantes
,
in litteris:

“VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação da Petrobras Distribuidora S/A) e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DOS NORDESTE LTDA., já qualificados nos autos das ações judiciais em epígrafe, vêm, à V. Exa., por seus advogados que a presente subscrevem, informar terem firmado acordo para pôr fim às presentes demandas, pelo que, com fundamento no art. 840 do Código Civil, oficializam esta TRANSAÇÃO, e decidem pôr termo ao litígio na forma abaixo, mediante o cumprimento das seguintes condições:

DA DELIMITAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CIVIL

1.1 – Fica acordado entre as partes que a Vibra Energia S.A. irá pagar à White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda. a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), pondo fim a todas as ações judiciais existentes entre as signatárias, quais sejam os processos nºs 0043691-08.2014.8.08.0024, 0004721-02.2015.8.08.0024, 0043290-09.2014.8.08.0024 e 0505823-02.2014.8.19.0001.

1.2 - As partes signatárias ressalvam expressamente, contudo, que a quitação do respectivo débito nas condições especiais aqui convencionadas, com a subsequente extinção das ações judiciais, ficará condicionada ao estrito e integral cumprimento deste instrumento, notadamente com relação às cláusulas 1.1 e 1.4 abaixo. O presente acordo será protocolizado de igual modo junto às Vara Cíveis respectivas, nos processos de nº 0043691-08.2014.8.08.0024, 0004721-02.2015.8.08.0024, 0043290-09.2014.8.08.0024, sendo certo que eventual execução de descumprimento do acordo será efetivado nestes autos da 12ª Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro (proc. nº 0505823-02.2014.8.19.0001).

1.3 – O valor ajustado para fins de composição será pago à vista, através da efetiva quitação mediante depósito em conta corrente de titularidade da White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. e boleto bancário emitido por seu patrono, nas seguintes proporções com vencimentos até 03/01/2023:

• White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. – R$ 4.520.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte mil reais), pagamento via depósito bancário na seguinte conta corrente:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ: 24.380.578/0001-89

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

Agência: 3180

C/C: 408925-1

• Conrado van Erven Neto (OAB/RJ 66.817), através da Sociedade Advocatícia Geny Queiróz van Erven Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ/MF nº 46.183.119/000148), no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

1.4 – Fica expressamente acordado entre as signatárias que a Vibra Energia S.A. se responsabiliza, no lugar da White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda, por (i) eventuais honorários sucumbenciais que venham a ser fixados nas ações em que a Vibra Energia S.A. é autora (processos nºs 0043290-09.2014.8.08.00244 e 0004721-02.2015.8.08.0024), nas quais ainda há discussão não transitada em julgado, inclusive os que vierem a ser eventualmente fixados em proveito de seus patronos e ex-patronos, exceto os concernentes ao transator Conrado van Erven Neto que, neste ato, renuncia expressamente a qualquer verba honorária decorrente dos processos judiciais aqui tratados, bem como (ii) sobre pleito de honorários sucumbenciais decorrentes das ações nºs 0043691-08.2014.8.08.0024 e 0505823-02.2014.8.19.0001, de eventual direito de Zandonade Cani Gama Advogados, antigos patronos da Vibra Energia S.A.

1.5 – As partes ajustam expressamente que qualquer reivindicação de verba honorária decorrente dos processos abrangidos nessa transação que venha a ser efetuada por patronos ou ex-patronos da Vibra Energia S.A., inclusive através de ação autônoma, serão arcados exclusivamente pela Vibra Energia S.A., hipótese em que fica assegurado à White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. o pleno direito de exigir o ressarcimento das despesas e condenações daí advindas.

DOS EFEITOS DO INADIMPLEMENTO

3 – Acordam, ainda, as partes signatárias que, na hipótese de não pagamento devido, no prazo
estipulado de 03/01/2023, operar-se-á de pleno direito a revogação da condição de pagamento ora negociada, de forma que poderá ser requerida, independentemente de qualquer outra providência ou notificação, a execução judicial do valor de pagamento ajustado, devidamente atualizado e acrescido de juros simples de mora pro rata die de 1% (um por cento) ao mês, bem como de multa penal ora convencionada de 10% (dez por cento).

DOS EFEITOS DO INTEGRAL CUMPRIMENTO

4 - Uma vez cumpridas integralmente as condições especiais ora ajustadas, as partes signatárias comunicarão em Juízo o integral cumprimento do acordo, oportunidade em que requererão a extinção das ações com resolução de mérito ante a satisfação da obrigação, bem como se comprometendo mútua e reciprocamente uma perante a outra a tomarem de boa-fé todas as medidas necessárias à extinção dos feitos, inclusive as relacionadas à desistência de recursos em curso nos respectivos tribunais por onde os processos tramitam. Excepcionalmente, por opção da Vibra Energia S.A., poderá esta estabelecer a não extinção de determinados feitos ou recursos deles decorrentes tendo em vista o seu direito de impugnar eventuais pretensões de seus ex-patronos, inclusive através da própria White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. e de seu ex-patrono ora transatores neste ato na condição de detentores dos direitos de defesa já apresentados em juízo.

DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES

5.1 - As partes signatárias declaram, para todos os fins e efeitos legais, que as condições constantes do presente instrumento resultaram de livre negociação havida de boa-fé entre si, possuindo caráter irrevogável e irretratável, substituindo todo e qualquer entendimento diverso, inclusive aqueles tratados por e-mails, contatos telefônicos, cartas, fac-símile, notificações, dentre outros.

5.2 - Os advogados das partes declaram que lhes foram outorgados poderes para transigir e dar quitação no presente processo, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.

5.3 – Ambas as partes, devidamente acompanhadas por seus advogados, renunciam expressamente ao direito de recorrer da decisão que homologar a presente transação. Partem da premissa de que o presente ajuste é imediatamente exequível, independentemente da ordem judicial de homologação.

5.4 – Fica certo e ajustado que, com exceção das tratativas assentadas nessa Transação, cada Parte arcará com os honorários contratuais de seus respectivos advogados, sendo certo que as custas finais ficarão a cargo de pagamento pela Vibra Energia S/A.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DOS PROCESSOS

6 - Diante de todo o exposto, a Vibra Energia S.A. e a White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda., livremente ajustam entre si submeterem a presente TRANSAÇÃO à competente homologação judicial, nos termos e condições em que especialmente ajustadas, requerendo na forma do artigo 487, inciso III, “b)” do Código de Processo Civil a RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA, com sua consequente EXTINÇÃO.”

Neste particular, tem-se por inafastável a compreensão de que “
se o negócio jurídico da transação se encontra concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral.
Válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato
, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ - REsp n. 889.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 29/11/2006, p. 195.).

Na espécie, nota-se que as Partes, devidamente assistidas por seus respectivos Advogados, firmaram acordo para pôr fim a este litígio, motivo pelo qual, à míngua de eventual vício, a sua
homologação revela-se impositiva
, com a extinção do feito na forma do
artigo 485, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil
, sendo as custas e honorários advocatícios na forma acordada.

Especificamente no que concerne aos
honorários advocatícios sucumbenciais do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS
, demonstram-se pertinentes breves considerações.

Neste ponto, não se pode perder de vista a iterativa
orientação jurisprudencial
, no sentido de que “
nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes
” (
STJ
- AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015.).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 31/8/2023;
EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/6/2022;
AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR
, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/11/2021; e
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.355/SP
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/4/2021.

Atrelado a isso, é igualmente importante assentar, na linha do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
são os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. (...) Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. (...)
Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.750.858/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 15/10/2019.).

Em análise dos autos, dessume-se que os Advogados do referido Escritório atuaram na quase totalidade da fase de conhecimento em Primeiro Grau de Jurisdição na defesa dos interesses da Requerida VIBRA ENERGIA S/A, a qual, em momento antecedente à prolação da Sentença recorrida, constituiu novos Patronos para representá-la (fls. 378/379). Logo, operou-se a revogação do mandato dos Advogados integrantes do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS
.

Diante dessa situação, o referido
Escritório de Advocacia antecipou-se e postulou a reserva de honorários de sucumbência
.

Na medida em que logo na sequência houve a prolação da
Sentença
recorrida,
o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou expressamente no referido pronunciamento judicial de mérito
,
in litteris:

“Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, em proporções que reputo de metade (1/2) para a ré e metade (1/2) para a autora, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência (CPC, art. 86). Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho dos patronos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.

As custas processuais, devidamente atualizadas desde o arbitramento, são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

Registro, em atenção ao petitório de folhas 384/390, que os valores eventualmente devidos por Petrobrás Distribuidora S.A. em razão da atuação dos causídicos que compõe a sociedade de advogados Zadonade Cani Gama Advogados deverão ser postulados em ação própria pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma (Aglnt nos EDcI no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.5.2020, DJe 25.5.2020)
.”

Na hipótese dos presentes autos, infere-se que
a homologação do acordo não produz efeitos em relação aos correspondentes honorários advocatícios sucumbenciais que os ex-Advogados da parte Requerida, integrantes do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, alegam fazer jus
.

In casu
, além de a
Sentença
recorrida ter expressamente consignado que tais
honorários deverão ser objeto de ação própria
, o que não foi impugnado por nenhuma das Partes e pelo referido Escritório de Advocacia, até porque não destoa da diretriz jurisprudencial mencionada anteriormente, certo é, de igual modo, que
os Advogados do citado Escritório não participaram do acordo, cuja homologação não atinge aos seus interesses
.

Ademais, nota-se que o referido acordo, ao menos no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais do aludido Escritório, dispôs única e tão somente que a Requerida VIBRA ENERGIA S/A se responsabiliza pelos custos de eventual direito à verba honorária do dito Escritório (item 1.4 do acordo). Logo, não houve nenhuma disposição quanto ao direito em si, e, mesmo se houvesse, não seria aplicável ao Escritório de Advocacia, o que corrobora a percepção de que não subsiste nenhum prejuízo de a sua postulação ser objeto de ação própria.

Por fim, diante da homologação do acordo firmado entre as partes,
tem-se por inevitável pronunciar a prejudicialidade da análise das matérias vertidas nas Apelações Cíveis.

I
sto posto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as Partes Litigantes, condenando-as no pagamento alusivo às custas processuais e os honorários advocatícios, na forma acordada e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual direito relacionado à verba sucumbencial pelos Advogados do Escritório ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, proporcionalmente à sua atuação neste feito, a ser objeto de Ação Judicial própria.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADA a análise das matérias vertidas nos Recursos de Apelações Cíveis, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)